Tribunal: TJPA
Processo: 0890965-28.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890965-28.2022.8.14.0301

APELANTE: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0890965-28.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raylander Vilhena Cavalcante contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação revisional ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O autor alegou abusividade contratual, sustentando ter celebrado contrato que acreditava ser de financiamento, com pedido de revisão de encargos, repetição de indébito e indenização por danos morais. No agravo interno, suscitou nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade, alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e reiterou tese de violação ao dever de informação e abusividade da taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em agravo interno, da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não suscitada na apelação; (ii) estabelecer se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC viola o princípio da colegialidade; (iii) determinar se houve falha no dever de informação apta a caracterizar erro sobre a natureza do contrato de consórcio; (iv) definir se a taxa de administração pactuada no percentual de 23,50% é abusiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa configura inovação recursal, porque não foi deduzida nas razões da apelação, o que impede seu conhecimento em agravo interno, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

4.

A preliminar de ofensa à dialeticidade não prospera integralmente, pois o agravante, embora repise teses já afastadas, impugna fundamentos da decisão monocrática e questiona diretamente a forma do julgamento.

5.

O julgamento monocrático é legítimo quando o recurso contraria entendimento sumulado ou jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de controle pelo agravo interno.

6.

O contrato firmado entre as partes se apresenta expressamente como “Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio”, com cláusulas que descrevem sistema de autofinanciamento coletivo, contemplação por sorteio ou lance e remuneração da administradora por taxa de administração, o que afasta a confusão com contrato de financiamento.

7.

A alegação de erro sobre a natureza do negócio não se sustenta sem prova concreta de vício de consentimento, incumbindo ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

O dever de informação é adequadamente cumprido quando o instrumento contratual explicita de forma clara a natureza do consórcio e seus encargos, não se podendo converter a vulnerabilidade do consumidor em fundamento abstrato para desconstituição de contrato claro e regularmente assinado.

9.

A taxa de administração constitui remuneração própria do contrato de consórcio e sua cobrança é admitida pela Súmula 538 do STJ, sem se confundir com juros remuneratórios.

10.

O controle judicial da taxa de administração exige demonstração objetiva de abusividade ou desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, o que não ocorre quando a parte se limita a alegações genéricas, sem estudo comparativo, parecer técnico ou outro elemento probatório.

11.

A ausência de vício informacional e de prova de abusividade da taxa de administração impõe a manutenção da decisão monocrática que preservou a improcedência dos pedidos revisionais.

12.

A reiteração de insurgência desprovida de fundamento apto a modificar a decisão agravada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível, por inovação recursal, a alegação de cerceamento de defesa suscitada apenas em agravo interno, sem prévia formulação na apelação. 2. O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, “a”, do CPC não viola o princípio da colegialidade quando a matéria estiver pacificada e houver possibilidade de revisão por agravo interno. 3. A clareza da nomenclatura e das cláusulas do contrato de consórcio afasta a alegação de falha no dever de informação e de erro escusável sobre a natureza do negócio. 4. A taxa de administração em contrato de consórcio é lícita, e sua revisão judicial exige prova concreta de abusividade ou desvantagem exagerada. 5. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva não basta para afastar cláusula contratual expressamente pactuada em contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 932, IV, “a”, 1.013, § 1º, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 51, IV, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0030461-07.2013.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0810985-03.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08004042820218140095, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00079441220178140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00472849020128140301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE

em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE
em face da decisão monocrática, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

Inicialmente, foi ajuizada Ação Revisional pelo ora Agravante em face da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, na qual alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato que acreditava ser de financiamento, pugnando pela revisão de encargos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 31107102) julgando improcedentes os pedidos, por entender que o negócio jurídico celebrado entre as partes é um contrato de consórcio, o qual não possui os encargos que o autor pretendia revisar.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação, devolvendo a matéria a esta Corte (ID. 31107103). Distribuído o feito a esta relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID. 32810508) que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONFUSÃO ENTRE CONSÓRCIO E FINANCIAMENTO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Raylander Vilhena Cavalcante contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O autor sustentou a existência de cláusulas abusivas em contrato que acreditava ser de financiamento, alegando cobrança de juros remuneratórios excessivos, prática de anatocismo e tarifas indevidas. Requereu a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência para manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a legalidade do contrato de consórcio e afastou os pedidos. O recurso reiterou os argumentos iniciais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, especialmente quanto à suposta cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas indevidas, à luz da natureza jurídica do contrato de consórcio. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes é de consórcio, modalidade de autofinanciamento disciplinada pela Lei nº 11.795/2008, e não de financiamento, inexistindo empréstimo de capital ou cobrança de juros remuneratórios. 1. As parcelas do consórcio incluem encargos como taxa de administração, fundo de reserva e seguro, cuja legalidade é reconhecida pela jurisprudência, inclusive do STJ, nos termos da Súmula 538. 2. A variação no valor das parcelas decorre da atualização do preço do bem (motocicleta Honda XRE 300 ABS), conforme cláusula contratual expressa, sendo prática válida e inerente ao sistema de consórcio. 3. Não se verifica a prática de anatocismo nem a imposição de tarifas ilegais, pois o contrato não prevê capitalização de juros e os encargos estão devidamente discriminados. 4. A inexistência de cobrança indevida afasta os pedidos de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) e de indenização por danos morais, ausente qualquer ilícito contratual ou extracontratual. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato de consórcio não se confunde com o de financiamento, inexistindo juros remuneratórios ou capitalização de juros. 1. A cobrança de taxa de administração, fundo de reserva e seguro é lícita e encontra respaldo contratual e jurisprudencial. 2. A variação do valor das parcelas, decorrente da atualização do preço do bem, é válida e prevista contratualmente. 3. A inexistência de cobrança indevida afasta os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 932, IV; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 18.05.2020, DJe 28.05.2020; TJPA, Apelação Cível 0030461-07.2013.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; TJPA, Apelação Cível 0810985-03.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07.02.2023.

Contra esta decisão, o recorrente interpõe o presente Agravo Interno (ID. 32906003). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a matéria seria complexa.

Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo de piso indeferiu a produção de prova pericial e julgou a lide por ausência de provas.

No mérito, reitera a tese de violação ao dever de informação, sua vulnerabilidade como consumidor e a abusividade da taxa de administração, que, segundo afirma, geraria onerosidade excessiva.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para anular a decisão monocrática e a sentença, ou reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Agravada, em contrarrazões (ID 34459265), arguiu preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal.

O Agravante dedica a parte mais substancial de sua peça recursal à tese de que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de piso indeferiu a produção de prova pericial e, posteriormente, julgou o mérito pela ausência de comprovação da abusividade.

Ocorre que, ao analisar as razões do Recurso de Apelação, verifica-se que tal argumento não foi deduzido naquela peça. A apelação se limitou a discutir o mérito das supostas abusividades contratuais (juros, tarifas, danos morais, etc.), sem arguir, em preliminar ou no mérito, a nulidade da sentença por vício de procedimento (cerceamento de defesa).

A tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, portanto, foi inaugurada apenas no presente Agravo Interno, o que configura manifesta e inadmissível inovação recursal.

O efeito devolutivo da apelação, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC, restringe a análise do Tribunal às questões suscitadas e discutidas no processo, não sendo lícito à parte "guardar" teses para recursos posteriores.

Dessa forma, a matéria relativa ao cerceamento de defesa não pode ser conhecida, razão por que
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, nos seus demais argumentos.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

A Agravada sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa à dialeticidade, pois o Agravante teria apenas repetido argumentos sem atacar os fundamentos da decisão monocrática.

A preliminar não merece prosperar em sua totalidade. Embora o Agravante repise teses de mérito já rechaçadas, ele o faz buscando contrapor-se aos fundamentos da decisão monocrática, como a aplicação da Súmula 538 do STJ e a natureza do contrato.

Ademais, suscita a questão da violação ao princípio da colegialidade, que ataca diretamente a forma do julgamento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por consumidora inconformada com decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização. A demanda foi ajuizada contra administradora de consórcio, sob alegação genérica de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto a taxas e tarifas cobradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno trouxe fundamentação hábil a infirmar a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de regularidade dialética, requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de revisão contratual, por entender que o contrato discutido é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, inaplicáveis, portanto, as teses relativas a contratos bancários de financiamento com alienação fiduciária. As razões da Apelação não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas e desconectadas da natureza do contrato de consórcio, como se tratasse de financiamento bancário. A decisão monocrática não conheceu da Apelação com base no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de dialeticidade recursal, por não haver confronto direto com os fundamentos da sentença. O Agravo Interno reiterou os mesmos argumentos genéricos da Apelação, sem demonstrar onde estaria o erro da decisão agravada, tampouco apresentou impugnação específica ao fundamento central do não conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A mera repetição de alegações desconectadas do conteúdo decisório fere esse princípio. Precedentes do STJ e do próprio TJPA reafirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna inadmissível o recurso, autorizando sua rejeição liminar IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade dialética. A reiteração de argumentos genéricos no Agravo Interno, dissociados da fundamentação da decisão agravada, não supre o vício formal apontado, mantendo-se o não conhecimento da Apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001956220238140039 31275555, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento total do recurso, passando à análise das questões que superam o filtro da admissibilidade.

Preliminar de Violação ao Princípio da Colegialidade

O Agravante alega que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, dada a sua complexidade.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, IV, 'a', do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal.

No caso, a decisão se fundamentou na clara distinção entre contrato de consórcio e financiamento, e na legalidade da taxa de administração, matéria pacificada pela Súmula 538 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, existindo entendimento consolidado, o julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, o qual é, ademais, garantido pela possibilidade de interposição do presente Agravo Interno, que devolve a matéria à apreciação da Turma, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENALIDADES DOS ARTS. 1.021, § 4º, E 80, VII, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME TRATA-SE DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RÉ/APELANTE) CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. A PARTE AGRAVANTE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO, ALEGANDO MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.061.530/RS E 1.821.182/RS, QUANTO À ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR:(I) SE A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR VIOLOU O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE; (II) SE HOUVE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL RELEVANTE NOS PRECEDENTES DO STJ QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DA DECISÃO SINGULAR; (III) ANALISAR A OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, 80, VII, E 81 DO CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE SE VOLTA CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.061.530/RS E RESP 1.821.182/RS) TERIAM PROMOVIDO ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL RELEVANTE QUANTO À AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTUDO, TAL ALEGAÇÃO NÃO SE SUSTENTA. O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ENCONTRA RESPALDO NO ART. 932, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO PLENAMENTE ADMISSÍVEL QUANDO A MATÉRIA ESTIVER PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO CASO CONCRETO, A DECISÃO SINGULAR ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES INVOCADOS, OS QUAIS, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA A PARTE AGRAVANTE, NÃO REPRESENTAM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, MAS REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA DA ABUSIVIDADE. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É CLARA AO AFIRMAR QUE A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL CONSTITUI APENAS UM REFERENCIAL PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL FIXAR, DE FORMA APRIORÍSTICA, UM TETO PARA OS JUROS REMUNERATÓRIOS. A ABUSIVIDADE DEVE SER DEMONSTRADA COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO O VALOR E O PRAZO DO FINANCIAMENTO, O PERFIL DE RISCO DO CONTRATANTE, AS GARANTIAS OFERTADAS E O RELACIONAMENTO PRÉVIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEMAIS, A QUINTA CÂMARA COMERCIAL DESTE TRIBUNAL JÁ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA, O QUE REFORÇA A ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, POR SUA VEZ, ASSEGURA O CONTROLE COLEGIADO DA DECISÃO, AFASTANDO QUALQUER ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, VERIFICA-SE QUE O RECURSO FOI INTERPOSTO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO, SEM A APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS JURÍDICOS NOVOS OU RELEVANTES, LIMITANDO-SE À REITERAÇÃO DE TESES JÁ REFUTADAS EM DECISÕES ANTERIORES. A CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE AGRAVANTE, CARACTERIZADA PELA INTERPOSIÇÃO REITERADA DE RECURSOS COM O ÚNICO PROPÓSITO DE RETARDAR O DESFECHO DA LIDE, CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DOS ARTS. 80, VII, E 81 DO CPC. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ADMITE A CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, E 80, VII, DO CPC, QUANDO DEMONSTRADO O USO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER, COM O INTUITO DE OBSTRUIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE E EFETIVA (AGINT NOS EDCL NOS EARESP 1.920.219/RJ; RESP 1.250.739/PA - TEMA 507). NO CASO EM EXAME, A ATUAÇÃO REITERADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CENTENAS DE PROCESSOS, COM A ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS PROCESSUAIS VOLTADAS À PROCRASTINAÇÃO DO JULGAMENTO, EVIDENCIA PADRÃO DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL, LEGITIMANDO A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO, ALÉM DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 10% (DEZ POR CENTO), TAMBÉM SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TESES DE JULGAMENTO: "1. É LEGÍTIMO O JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO QUANDO A MATÉRIA ESTIVER PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL OU DAS CORTES SUPERIORES, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC, NÃO HAVENDO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE QUANDO ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE CONTROLE COLEGIADO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. 2. A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.061.530/RS E RESP 1.821.182/RS), QUE ESTABELECEM QUE A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DEVE SER AFERIDA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SENDO A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARÂMETRO ABSOLUTO. 3. A INTERPOSIÇÃO REITERADA DE RECURSOS COM FUNDAMENTO EM TESES JÁ REFUTADAS, SEM APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS JURÍDICOS NOVOS OU RELEVANTES, EVIDENCIA CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA E PROTELATÓRIA, CARACTERIZANDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 4. ADMITE-SE A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, E 80, VII, DO CPC, QUANDO DEMONSTRADO O USO REITERADO E ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (RESP 1.250.739/PA - TEMA 507)". DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, ARTS. 932, 1.021, § 4º, 80, VII, E 81. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP 1.061.530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, J. 22.10.2008; STJ, RESP 1.821.182/RS, REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. 23.06.2022; STJ, AGINT NOS EDCL NOS EARESP 1.920.219/RJ, REL. MIN. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, J. 16.08.2023; STJ, AGINT NO RESP 2.130.280/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, J. 24.06.2024. (TJSC, Apelação n. 5047494-13.2024.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 25-09-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50474941320248240930, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, além de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada e se respeita o princípio da colegialidade; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir na dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, revisando seu valor; (iii) estabelecer se a redução do valor da multa administrativa implica afastamento da norma municipal pertinente e, portanto, se estaria em conflito com a Súmula Vinculante n.º 10 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado. 4. O Poder Judiciário tem competência para revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, assegurando que o valor da penalidade atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a fundamentação da decisão administrativa for genérica e abstrata. 5. A redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso concreto, além de respeitar os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal nº 11.738/2003, igualmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 6. A redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não configura afastamento da norma municipal (Decreto Municipal nº 11.738/03), mas sim uma interpretação das normas infraconstitucionais de modo a garantir a aplicação justa da penalidade, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático por relator é legítimo quando amparado em entendimento jurisprudencial consolidado e não ofende o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a decisão administrativa carece de fundamentação específica. 3. A redução do valor da multa administrativa não implica afastamento da norma municipal, desde que respeitados os critérios legais e constitucionais pertinentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CDC, art. 57; Decreto Municipal n.º 11.738/2003; Súmula Vinculante n.º 10 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 59593 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1227621 SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022;

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00090179120208080024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade dos encargos previstos em contrato de consórcio, verificando se a nomenclatura do contrato e as cláusulas nele dispostas são suficientes para afastar a alegação de vício no dever de informação (art. 6º, III, do CDC), diante da vulnerabilidade do consumidor, bem como se a taxa de administração pactuada, embora em tese amparada pela Súmula 538 do STJ, pode ser considerada abusiva no caso concreto por supostamente impor onerosidade excessiva ao Agravante (art. 51, IV, do CDC).

O Agravante fundamenta parte de sua insurgência na sua condição de consumidor vulnerável e na suposta violação do dever de informação por parte da Agravada, o que o teria levado a erro sobre a natureza do contrato celebrado.

É inegável que o princípio da vulnerabilidade do consumidor, insculpido no art. 4º, I, do CDC, e o seu corolário, o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do mesmo diploma, são pilares das relações de consumo e devem ser rigorosamente observados pelo Judiciário. Contudo, sua aplicação não pode ocorrer de forma abstrata e absoluta, dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso em tela, o instrumento que formaliza a relação jurídica entre as partes (Id. 82921829) é inequívoco em sua apresentação, intitulando-se, de forma destacada, "Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio". A própria nomenclatura do pacto já cumpre uma função informativa primordial, distinguindo-o de forma clara e imediata de outras modalidades contratuais, como o financiamento bancário, objeto da argumentação do autor.

Ademais, uma leitura, ainda que perfunctória, de suas cláusulas revela a descrição de um sistema de autofinanciamento coletivo, com formação de fundo comum, contemplação por sorteio ou lance e remuneração da administradora por meio de "taxa de administração".

Tais institutos são próprios da Lei nº 11.795/2008, que rege os consórcios, e manifestamente distintos da operação de empréstimo de capital (mútuo feneratício) e da cobrança de juros remuneratórios, que caracterizam o contrato de financiamento que o Agravante alega ter pensado contratar.

Assim, a alegação de que foi "levado a erro" se apresenta como uma percepção puramente subjetiva, que não encontra amparo em qualquer elemento de prova. Para que o erro substancial seja capaz de anular o negócio jurídico, a lei exige que ele seja, além de essencial, escusável.

No presente caso, o suposto erro sobre a natureza do contrato é inescusável, pois a informação constava de forma expressa e clara no documento que o próprio Agravante assinou, apondo sua vontade.

Dessa forma, caberia a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o vício de consentimento por meio de provas concretas de que lhe foi prometido algo diverso do que foi contratado, ônus do qual não se desincumbiu em nenhuma fase processual.

Nesse diapasão, é preciso ponderar que a proteção ao consumidor vulnerável não pode ser interpretada como um salvo-conduto para o desfazimento de negócios jurídicos perfeitos e claros, nem como um amparo ao arrependimento posterior.

Acolher a tese do Agravante criaria grave insegurança jurídica, permitindo que a parte que anuiu a um contrato escrito pudesse, a qualquer tempo, alegar simples "não compreensão" para se eximir de suas obrigações. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que é via de mão dupla, impõe deveres a ambas as partes, incluindo o dever anexo de informação por parte do fornecedor e um dever mínimo de diligência e atenção por parte do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – Sentença de improcedência – Insurgência do autor (apelante). PRELIMINAR - Não conhecimento do recurso - Apelante que impugnou, de forma suficiente, os fundamentos adotados na sentença recorrida - Violação ao princípio da dialeticidade não verificada ( CPC, art. 1.010, III)– Preliminar rejeitada . MÉRITO - Pretensão do autor (apelante) de devolução dos valores pagos, da taxa de administração e da multa contratual, em razão de sua desistência do grupo de consórcio – DEVER DE INFORMAÇÃO – Cumprido satisfatoriamente pela administradora do consórcio – VALORES PAGOS – Restituição após 30 dias do encerramento do grupo de consórcio – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Retenção autorizada por lei e pelo contrato, porém, deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo – Devolução proporcional devida – CLÁUSULA PENAL – Descabimento em caso de desistência, sem a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo – Devolução devida – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência sobre os valores a serem restituídos (Súmula 35 do C. STJ) – JUROS DE MORA – Devidos a partir da contemplação, ou do 31º dia do encerramento do grupo – Sentença reformada em parte, com sucumbência parcial das partes, observada a gratuidade concedida ao apelante. Recuso provido em parte, rejeitada a preliminar.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10065201920248260001 São Paulo, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 07/11/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO . EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CAUSA. 2. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART . 6º, INC. VIII, CDC) QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DA PARTE AUTORA DE DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DERRUI A TESE DO AUTOR DE ERRO SUBSTANCIAL ("GOLPE") CONSISTENTE NA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA DO CONSÓRCIO . DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELOS RÉUS. ÁUDIO DE LIGAÇÃO JUNTADO PELA RÉ EM QUE A AUTORA CONFIRMA CIÊNCIA DO CONSÓRCIO E DA NÃO PROMESSA DE DATA PARA CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO . DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50100649420218240004, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Turma Recursal)

Desta forma, conclui-se que o dever de informação foi adequadamente cumprido pela Agravada por meio do próprio instrumento contratual, não havendo que se falar em nulidade ou revisão do pacto com base na alegação de erro ou desconhecimento.

Noutra ponta, o Agravante se insurge contra o percentual da taxa de administração pactuada (23,50%), sustentando que seria excessivamente onerosa, ainda que se reconheça a natureza de consórcio do contrato. A tese, contudo, não encontra amparo jurídico nem probatório.

O ponto de partida para a análise da matéria é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 538, que estabelece:
"As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração (...)"
. Este verbete não surgiu de forma aleatória; ele reflete a natureza do contrato de consórcio, no qual a taxa de administração constitui a remuneração da empresa pelos serviços de gestão do grupo, organização das assembleias e administração dos recursos dos consorciados, não se confundindo com juros remuneratórios de um contrato de mútuo.

Contudo, a liberdade conferida às administradoras não é um cheque em branco para a estipulação de qualquer percentual. A jurisprudência, inclusive a que deu origem à súmula, ressalva a possibilidade de controle judicial para coibir abusos manifestos. A revisão de tal taxa, entretanto, é medida de caráter excepcionalíssimo.

Para que a intervenção do Judiciário se justifique, não basta a mera alegação de que a taxa é "alta" ou "onerosa". Compete à parte que alega a abusividade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar, de forma cabal e objetiva, que o percentual fixado no contrato é flagrantemente discrepante da média praticada pelo mercado para operações de consórcio similares (mesmo tipo de bem, prazo e características). É necessária uma demonstração concreta de que a cláusula impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, conforme preceitua o art. 51, IV, do CDC.

No presente caso, o Agravante falha completamente em cumprir tal ônus. Limita-se a tecer alegações genéricas de onerosidade, sem apresentar qualquer laudo, parecer técnico ou mesmo um simples estudo comparativo de mercado que pudesse indicar que a taxa de 23,50% é desarrazoada ou destoante da prática do setor.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado de forma consistente nesse sentido, exigindo prova concreta da abusividade para afastar o que foi livremente pactuado. A simples previsão contratual do encargo, aceita pelo consumidor no momento da assinatura, confere-lhe, a princípio, legitimidade, nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO, MÁ-FÉ OU ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta por Josias Monteiro de Sousa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com ressarcimento e reparação de dano material e moral, proposta em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e da Wiermann Promoção de Vendas EIRELI. O autor sustenta ter sido induzido em erro ao aderir a contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento com entrega imediata de carta contemplada, além de alegar abusividade na cobrança da primeira parcela e ausência de fornecimento integral dos documentos contratuais . Postula a nulidade do contrato, a devolução de valores pagos e indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se houve abusividade na cobrança da taxa de administração, em especial na primeira parcela paga; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada má-fé contratual e ausência de informações claras.III . RAZÕES DE DECIDIRA inexistência de vício de consentimento se evidencia pela expressa informação no contrato de consórcio, em destaque e letras garrafais, quanto à ausência de comercialização de carta contemplada, não se comprovando erro essencial ou induzimento doloso por parte das recorridas.O contrato de consórcio firmado pelo apelante está acompanhado de mecanismos de confirmação de ciência, como questionário e ligação de pós-venda, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre má-fé ou ocultação de informações pelas recorridas.A cobrança da taxa de administração, incluindo o valor superior da primeira parcela, encontra previsão no instrumento contratual validamente assinado pelo apelante, não havendo demonstração concreta de abusividade ou de cláusula que imponha desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor .O inadimplemento contratual ou a frustração de expectativa quanto ao modelo de contratação, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa grave à dignidade ou à integridade psíquica do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:A existência de informação clara e destacada acerca da ausência de comercialização de carta contemplada afasta a alegação de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio .A cobrança da taxa de administração em consórcio, inclusive com valores diferenciados na primeira parcela, não configura abusividade quando prevista de forma expressa e aceita pelo contratante.A ausência de demonstração de ato ilícito ou de abalo moral relevante impede a condenação em danos morais nas hipóteses de mera inadimplência ou frustração de expectativa contratual.Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CDC, arts . 46 e 51, IV.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004042820218140095 26749123, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.I. CASO EM EXAMEAção de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada pela autora em desfavor da administradora de consórcio.Sentença do juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato de consórcio, declarando a nulidade da cláusula penal de 15%, determinando a restituição das parcelas pagas e do fundo de reserva remanescente ao final do grupo, com correção e juros, além de impor multa por ausência de documentos e condenar em custas e honorários .Apelação cível interposta pela requerida sustentando a legalidade da cláusula de devolução condicionada ao encerramento do grupo, validade dos redutores contratuais, legitimidade da taxa de administração superior a 10%, ausência de venda casada e inexistência de dano moral.ecurso adesivo interposto pela autora pleiteando restituição imediata, nulidade das cláusulas tidas como abusivas, inclusive da taxa de administração, e indenização por dano moral.Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é legal condicionar a devolução das parcelas pagas ao encerramento do grupo de consórcio; (ii) saber se a cláusula penal de 15% é válida; (iii) saber se é abusiva a taxa de administração de 14,5%; (iv) saber se houve venda casada no seguro prestamista; (v) saber se a administradora deve responder por danos morais.II. RAZÕES DE DECIDIR 7 . É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo, desde que respeitado o prazo de 30 dias após o encerramento, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ (REsp 1.119 .300/RS). 8. A cláusula penal de 15% foi corretamente considerada abusiva, pois carece de demonstração de prejuízo ao grupo, conforme jurisprudência do STJ: “A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo” (AgInt no AREsp 2.245 .475/SP). 9. A taxa de administração de 14,5% é válida, desde que contratualmente prevista e proporcional ao tempo de permanência, conforme o REsp 1.114 .606/PR. 10. A cláusula de fundo de reserva é válida se o valor não utilizado for devolvido ao final. Inexistente prova de imposição do seguro prestamista como condição para adesão ao consórcio, não se reconhece a venda casada . 11. Inexistente conduta lesiva ou arbitrária por parte da administradora, é incabível a indenização por dano moral, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.296.046/MG) .IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Conhecidos os recursos. Parcial provimento da apelação da parte ré, para reconhecer a validade da taxa de administração de 14,5% . Negado provimento ao recurso adesivo da autora. Tese de julgamento: “É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo de consórcio, desde que respeitado o prazo legal e a correção monetária; a cláusula penal imposta ao consorciado excluído exige demonstração concreta de prejuízo; é legítima a taxa de administração superior a 10%, se prevista contratualmente e proporcional ao tempo de adesão.”Dispositivos relevantes citadosLei nº 11.795/2008, art . 22, § 2º Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; art. 51, IV e § 1ºCódigo Civil, art. 422Código de Processo Civil, art . 487, I; art. 85, § 2º; art. 334, § 8ºJurisprudência relevante citadaREsp 1.119 .300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/11/2010 AgInt no AREsp 2.245 .475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2023 REsp 1.114 .606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/06/2012 AgInt no AREsp 1.296 .046/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/06/2019

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00079441220178140028 30845279, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. SEGURO . PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS . NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso . Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração e seguro previstos na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide; 2.Dano moral, não cabimento no presente caso, não restou demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil; 3. Recurso conhecido e provido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00472849020128140301 19444294, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ausente qualquer demonstração de vício ou abusividade manifesta, deve prevalecer a liberdade de pactuação e o princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo fundamento para a intervenção judicial na taxa de administração contratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo Interno para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
mantendo-se da decisão monocrática em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o agravante, RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE, ao pagamento de multa em favor da agravada, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026